Tribunal: STF
Processo: AI 116874
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação ordinária de cobrança de prestação de serviços de informações sobre cotações em bolsas de valores estrangeiras. Espécie que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do apelo, enumeradas pelo art. 325 do RISTF, na redação da ER 2/85. Argüição de relevância não processada. Petição recursal
que não se fundamenta em alegação de ofensa a dispositivo constitucional ou em dissídio com a Súmula. Agravo regimental improvido.